Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-33.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007189-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN GUIZINI PINHEIRO - CPF: 003.886.821-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C MORAIS – PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
MÉRITO
– DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE DESLIGAMENTO DE PADRÃO DE ENERGIA PERPETRADA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

A administradora de condomínios não pode ser responsabilizada por atos que decorram da conservação e a guarda das partes comuns do condomínio, haja vista que contratada exclusivamente para prestação de
serviços de assessoria condominial, que engloba a administração de serviços financeiros e de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007189-33.2017.8.11.0002

APELANTE:

SUELLEN GUIZINI PINHEIRO

APELADO:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELLEN GUIZINI PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Morais nº 1007189-33.2017.8.11.0002, ajuizada em face de
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A apelante, em suas razões recursais aponta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide. Salienta que “
viajou sendo informada pelo síndico responsável a época que alguém desligou o padrão de energia elétrica do seu apartamento, e que investigaria para encontrar o responsável, porem nada foi feito
” (sic).

Dessa forma, entende que é necessária a reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas.

No mérito, relata que “
No início de dezembro de 2016 a apelante viajou para passar as datas comemorativas com a família, e após uma semana a requerente começou a receber mensagens no celular do síndico perguntando se a requerente deixou o gato de estimação preso, ela disse que não pois seu animal estava na casa de uma amiga, na ocasião o síndico informou que seu apartamento estava com mau cheiro
” (sic).

Informa que “
pediu para seu pai ir até o apartamento para saber o que estava acontecendo, quando o pai da requerente chegou o síndico disse que alguém desligou o padrão de energia elétrica do apartamento que fica na área comum do condômino
” (sic).

Menciona que “
o apartamento era alugado e teve que ressarcir a dona no imóvel, tendo um gasto de R$ 4.726,00 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais)
” (sic).

Sustenta que “
É do síndico a responsabilidade pela conservação e guarda das partes comuns, cumprindo-lhe zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores, ex vi do que dispõe o art. 1348, inc. V, do Código Civil
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
não resta dúvidas que o síndico é responsável pelos quadros de energia que fica em área comum do prédio, devendo o condomínio ser responsabilizado pelos danos causados a autora
” (sic). Eis que pugna pelo provimento do recurso (id. 161772595).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada (id. 161772598).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 162350180).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/05/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque, é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto. É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Ultrapassada a referida questão, consta dos autos que
SUELLEN GUIZINI PINHEIRO
ajuizou ação de indenização por danos materiais c/c morais em desfavor de
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, alegando, em síntese, que é locatária de um imóvel localizado no Condomínio Parque Chapada do Horizonte, o qual é administrado pela requerida, e ao viajar em dezembro de 2016, seu padrão de energia foi desligado por terceiro, causando perda de todo o alimento que estava na geladeira e mau cheiro, que incomodou os vizinhos que ali circundavam.

Sustenta que a água do descongelamento se espalhou no chão, causando o mau odor e atingindo o armário e sofá, que ficaram irrecuperáveis.

Elenca as despesas materiais com o chaveiro, diarista para limpar o apartamento, bem como a geladeira, o sofá e o armário que ficaram completamente imprestáveis.

Informa que procurou o síndico do Condomínio para solicitar o reembolso das despesas que, após reunião com o subsíndico, concordaram em reembolsar apenas os prejuízos que a requerente teve com o chaveiro, a diarista e os alimentos que estavam na geladeira.

Ante o exposto, pugnou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos materiais e indenização por danos morais.

O magistrado condutor do feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a demandada, administradora do condomínio, “
não possui qualquer relação com os condôminos, apenas se vincula a um contrato de prestação de serviços em favor do condomínio, cabendo-lhe realizar as tarefas de ordem administrativa, sob as ordens e fiscalização da coletividade, bem como representa os interesses do condomínio
” (sic).

De fato, a questão deveria ser manejada quanto o CONDOMÍNIO DO PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE, representado na pessoa do síndico, haja vista que segundo consta na conversa de WhatsApp colacionado no id. 161770984; 161770985; 161770986 e 161770987, o desligamento da energia não decorreu de inadimplemento quanto a fatura de energia, mas sim, em decorrência de ato de terceiro, que deligou o padrão interno que fica na área comum do condômino.

O condomínio é responsável civilmente quando, por ação ou omissão, causar danos aos condôminos ou terceiros, impondo a obrigação de reparar o dano causado, a teor dos dispositivos supra:

“Art. 1.348. Compete ao síndico:

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”;

Portanto, considerando que
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
foi contratada apenas para prestar serviços de assessoria condominial, que engloba a administração serviços financeiros, de cobrança e outros discriminados no anexo I, do citado contrato (id. 161772584 - Pág. 15), a responsabilidade pelos danos elencados no presente feito não pode ser atribuída a ela.

Inclusive nas condições gerais com contrato de prestação de serviço, consta nas disposições finais, item 11.2, que “
a contratada não terá qualquer responsabilidade na ocorrência de vazamentos, reparos, etc, nas unidades habitacionais de cada morador
” (id. 161772584 - Pág. 5).

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL –
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E NÃO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, ou seja, a responsabilidade do fornecedor é objetiva diante do consumidor, devendo reparar integralmente todos os danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço. 2. O condomínio residencial é administrado pelo síndico, pessoa física ou jurídica, que possui sua competência expressamente prevista na convenção de condomínio. 3.
A administradora de condomínios não pode ser responsabilizada pela prestação de serviços de vigilância e segurança quando foi contratada exclusivamente para prestação de serviços administrativos, ainda mais quando ausente qualquer previsão contratual nesse sentido
. 4. Ante a ausência de previsão contratual para prestação de serviços de vigilância e segurança por parte da empresa requerida, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, sua responsabilidade objetiva diante dos prejuízos sofridos pela autora, que teve sua unidade autônoma invadida e furtada”. (TJ-MT - APL: 00108501320128110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/07/2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização de dano moral, decorrente de corte no fornecimento de água em unidade condominial – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Dano moral existente, verificadas as circunstâncias fáticas emergentes dos autos –
Ilegitimidade passiva da administradora de condomínio reconhecida de ofício, com extinção da ação sem julgamento de mérito em relação a esta corré
– Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente e condenar as demais corrés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral”. (TJ-SP - AC: 10119594420198260564 SP 1011959-44.2019.8.26.0564, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 14/01/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA E NOTEBOOK DA RESIDÊNCIA. CONDOMÍNIO,
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO
. I) CONDOMÍNIO. Embora o furto da motocicleta e do notebook tenha ocorrido na residência dos autores, localizada no condomínio/réu, não se vislumbra a responsabilidade do ente condominial pela reparação civil atinente, porquanto inexistia previsão nesse sentido em Convenção Condominial. Inexistência de regulamento indicando tenha o condomínio assumido responsabilidade pela integridade do patrimônio existente nas unidades condominiais. Improcedência da ação contra o condomínio/réu mantida. PRECEDENTES. II) ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. A administradora é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação indenizatória, porquanto atua como mera mandatária do condomínio, na forma do art. 653 do Código Civil.
A responsabilidade da administradora contratada pelo condomínio se limita às hipóteses em que há excesso no mandato ou abuso de poder, na forma como dispõe o artigo 679 do Código Civil, o que não se evidencia no caso. Extinção do feito em face à administradora do condomínio, por ilegitimidade passiva, mantida
. PRECEDENTES. III) EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, RECEPÇÃO... E ZELADORIA. Contrato firmado com o condomínio/réu, de prestação de serviços na área de portaria, limpeza, recepção e zeladoria, prevendo a responsabilidade da contratada pelos danos causados aos bens móveis e imóveis do condomínio/contratante, sob a sua guarda. Ausência de responsabilidade por danos em relação às unidades autônomas. Improcedência da ação com relação a tal empresa, mantida. PRECEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075224964, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/08/2018)”. (TJ-RS - AC: 70075224964 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023